Tribunal: TJMT
Processo: 1020949-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020949-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 281.589.979-53 (AGRAVANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), ALCIONE ANTONIO ALBA - CPF: 359.708.559-87 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), SERRARIA JUINENSE LTDA - CNPJ: 14.982.474/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020949-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO:
ALCIONE ANTONIO ALBA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO RAZÃO DE MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DE ASTREINTE E DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS
ANTERIORMENTE
– MULTA CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ASTREINTES QUE NÃO INTEGRAM BASE DE CÁLCULO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se as
alegações
relativas
à impossibilidade de cumprimento do acordo em razão
de motivos alheios
à
vontade do executado
,
bem como da aplicação de multa por litigância de má-fé
já
foram
decididas em fase anterior
,
não é possível a sua discussão novamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
.

2. É devida a multa contratual prevista em acordo homologado judicialmente quando evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado da obrigação pactuada, não configurando enriquecimento
ilícito, mas instrumento de coerção e compensação contratual validado pelo Poder Judiciário.

3
.
Se na hipótese
não há proveito econômico mensurável,
não podendo as

astreintes
ser consideradas para tal fim, mostra-se adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

4. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DOS SANTOS
no
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Exclusão de Sócio c/c Apuração de Haveres

ajuizada por
ALCIONE ANTONIO ALBA
, contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“
III- DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, no tocante às matérias de mérito alegadas pelo executado.

No que se refere:

1- À multa cominatória
(astreintes): deixo de homologar, por ora, qualquer valor, ante a ausência de comprovação, pelo exequente, dos custos efetivamente despendidos com a transferência imobiliária, nos termos da decisão de Id. 57814908 – pág. 147, ficando a análise suspensa até que os valores sejam devidamente demonstrados nos autos.

2- À multa pactuada de 10%
: reconheço sua exigibilidade, nos termos da cláusula 16a do acordo realizado entre as partes, tendo como base de cálculo o valor da avaliação da empresa no montante de R$ 753.500,00, totalizando R$ 75.350,00.

3- À multa por litigância de má-fé
: reconheço a validade da penalidade imposta, mas ressalto que, até o momento, não há valores exigíveis a título de astreintes que possam compor a base de cálculo. Assim, a multa de 3% deverá ser apurada oportunamente, quando forem definidos os valores da obrigação pecuniária exequenda.

Diante da sucumbência parcial do exequente quanto à cobrança das astreintes e à forma de apuração da multa por litigância de má-fé,
CONDENO-O
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Resolvida a impugnação,
INTIME-SE
o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor acima reconhecido,
a título de multa prevista no acordo
, sob pena de incidência de multa e demais cominações legais.

INTIME-SE
o exequente para, também no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar:

1- Os comprovantes de despesas relativas ao desmembramento e transferência do imóvel;

2- Cálculo retificado da multa por litigância de má-fé e astreintes, com observância da presente decisão, sob pena de extinção do cumprimento de sentença quanto às referidas cobranças.

Juntados os novos cálculos,
DÊ-SE
vista ao devedor para manifestação no prazo de 5 dias.

Em seguida,
CONCLUSOS
para outras deliberações e análise do pedido de penhora e avaliação da parte ideal do imóvel, pertencente ao executado, matriculado sob no 12.068, do CRI de Juína/MT (Id. 184603255).

Às providências necessárias.”

Sustenta o agravante que a cláusula 16a do acordo homologado judicialmente previa multa de 10% sobre o valor da avaliação da empresa, salvo na hipótese de o inadimplemento ocorrer por motivo alheio à vontade das partes. E no caso, restou comprovado que o agravante não promoveu o desmembramento do
imóvel por obstáculos externos, não tendo culpa pelo descumprimento, razão pela qual deve ser afasta a incidência da multa.

Defende o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que o desmembramento não ocorreu por motivos alheios a sua vontade.

Assevera que a decisão agravada reconheceu o excesso na cobrança de
astreintes
, que perfazia
R$ 559.000,00 (quinhentos e

cinquenta a nove mil reais), calculadas em 1118 dias, quando o correto

é até o limite do valor das despesas para transferência imobiliária
. Entretanto, os honorários foram fixados em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

Salienta que os honorários devem incidir sobre a diferença entre os
valores
apresentados e aquele efetivamente devido, no importe de 10%.

Argumenta que
na hipótese de ser mantida a

multa contratual e a multa por litigância de má-fé, os honorários

deverão ser calculados após a comprovação e reconhecimento pelo

juízo de origem das efetivas despesas para transferência da

propriedade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
296111850
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
300152889
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exequente, ora agravado, promoveu o Cumprimento de Sentença do acordo judicial firmado entre as partes no processo no
4273-86.2018.8.11.0025
, no qual houve divisão de bens e o executado/agravante se comprometeu em assinar toda a documentação necessária ao desmembramento do imóvel de propriedade da empresa Serraria
Juinense
LTDA, descrito na matrícula 12.068, do 1o Serviço de Registro e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT.

O executado foi intimado para efetuar o pagamento do valor devido
a
título de multa prevista no acordo, astreintes fixadas e multa por litigância de má-fé, diante dos cálculos apresentados, oportunidade em que apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença e aos cálculos.

Alega na impugnação, em síntese, que
a obrigação de transferência de propriedade do

imóvel foi inviabilizada por fatores alheios à sua vontade, como a

averbação de ineficácia da escritura, determinada por decisão da 5a

Vara Federal de Niterói-RJ, e pela existência de débitos tributários junto

à municipalidade.

E ainda defende a exclusão da multa contratual de 10%, tendo em vista a previsão expressa da sua exclusão no caso de impedimento alheio à vontade das partes; e inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

O agravante sustenta que o descumprimento da obrigação de fazer decorreu de impedimentos alheios à sua vontade,
razão pela qual não seria devida a multa prevista na cláusula 16a do acordo homologado judicialmente nem a multa por li
tigância de má-fé.

Ocorre que
a alegação de impossibilidade de

transferência de propriedade do

imóvel por fatores alheios à sua vontade
, decorrente da
ausência de quitação de tributos
assim como a suposta inviabilidade da cobrança das multas já
foram
anteriormente

analisadas, inclusive por meio do Agravo de Instrumento no
1002698-76.2023.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado em 22/04/2023, cuja ementa transcrevo abaixo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR ALTERAR VALOR DA ASTREINTE ANTERIORMENTE FIXADA – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA A QUALQUER TEMPO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – COMPORTAMENTO LEVIANO E MALICIOSO DO EXECUTADO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.

Não há falar-se em nulidade da decisão agravada, por supostamente ter alterado a multa anteriormente fixada, pois a fixação de astreinte não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício. Além disso, não caso não houve a alegada alteração, mas sim determinação do magistrado singular para que a incidência da multa cessasse diante da aplicação da técnica de cumprimento forçado da obrigação.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente
se limitada
ao valor dos custos de transferência do imóvel, e não foi suficiente para obrigar o executado a cumprir a obrigação durante mais de três anos, sendo preciso a aplicação da técnica de cumprimento forçado.

Evidenciado dos autos que executado, mesmo ciente da obrigação imposta, protela o seu cumprimento por anos, com a juntada de justificativas destituídas de provas, adotando comportamento leviano e malicioso durante trâmite processual, há de ser mantida
a sua
condenação em litigância de má
fé.-
”

Naquela oportunidade, o acórdão foi categórico ao reconhecer o comportamento protelatório do agravante.

Portanto, a tentativa do agravante de rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada material encontra óbice no princípio da segurança jurídica e na estabilidade das relações processuais.

N
o que tange à multa contratual, a Cláusula 16 do acordo homologado judicialmente previu expressamente a aplicação de multa de 10% do valor da avaliação da empresa e seus pertences em caso de descumprimento injustificado das obrigações pactuadas por qualquer das partes.

Nesse contexto
, o
s documentos juntados aos autos demonstram que o agravante teve ciência da obrigação desde a homologação do acordo em 2014, mas não adotou as providências necessárias para viabilizar o desmembramento do imóvel, mesmo após reiteradas intimações judiciais.

Ademais
, o impedimento registral decorrente da declaração de ineficácia da escritura foi solucionado em 27/05/2024, conforme ofício do CRI de Juína juntado aos autos (ID 174505414), e os débitos tributários poderiam ter sido quitados pelo agravante ao longo dos anos, não constituindo motivo alheio à sua vontade.

Assim
, diante de tais evidências
, a multa contratual
, diferente do que alega o agravante,
não configura enriquecimento ilícito, mas compensação contratual,
devidamente
ajustad
a
pelas partes e validado pelo Poder Judiciário no momento da homologação do acordo.

Logo
, não há que se falar em exclusão da multa contratual
.

De igual forma, quanto
à
multa por litigância de má-fé,
não merece reparos a decisão agravada, tendo em vista que tal questão também foi
objeto de recurso
do
Agravo de Instrumento no 1002698-76.2023.8.11.0000
acima citado
,
no qual foi reconhecido
o comportamento leviano e malicioso do executado durante o trâmite processual.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, o
J
uízo de origem fixou-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/15, considerando a sucumbência parcial do exequente quanto à cobrança das
astreintes
e forma de apuração da multa por litigância de má-fé.

O agravante
, entretanto,
sustenta que os honorários deveriam ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pela impugnação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Ocorre que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
astreintes
não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes de eventual acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que se trata de mero meio coercitivo de cumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. FINALIDADE DA VERBA SANCIONATÓRIA EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.

2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados
.
”
(
EDcl
no REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Assim, considerando que
no caso concreto
não há proveito econômico mensurável, uma vez que as
astreintes
não podem ser consideradas para tal fim, mostra-se adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025